Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-34.2022.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001117-34.2022.8.05.0120

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS

APELADO: CONSTRUTORA NACIONAL LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. VALOR DA EXECUÇÃO.

I. Caso em Exame:

1. Apelação interposta por Ente Público contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao entender pela ausência de pressupostos processuais em razão do baixo valor da cobrança, nos termos do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em Discussão:

2. Discute-se a validade da extinção da execução fiscal sob o argumento de ausência de interesse ou de pressupostos processuais, considerando a suposta irrelevância econômica do crédito executado.

III. Razões de Decidir:

3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha admitido, no Tema 1.184, a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, essa diretriz deve ser aplicada com observância dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.168.625/MG.

4. No caso concreto, o valor da execução supera o patamar de 50 ORTN e se mostra compatível com a política arrecadatória do ente federado, o que afasta a alegada ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e Tese Firmada:

5. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese do julgamento
: A extinção de execução fiscal com base no baixo valor do crédito pressupõe observância dos critérios objetivos fixados no REsp n.º 1.168.625/MG. Superado esse parâmetro, considera-se presente o interesse processual e os pressupostos para o regular desenvolvimento do feito.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

Art. 485, IV, do Código de Processo Civil;

Tema 1.184 da Repercussão Geral (STF);
REsp n.º 1.168.625/MG (STJ);
Princípios constitucionais da arrecadação tributária (CF/88).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8001117-34.2022.8.05.0120
tendo como apelante, o
MUNICIPIO DE ITAMARAJU
, e apelado,
CONSTRUTORA NACIONAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça